Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva por insuficiência de provas quando comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele, inclusive com determinação de não aproximação e contato por qualquer meio e, ainda assim, escolheu descumpri-las aproximando-se da vítima e enviando-lhe mensagens com ameaças.
2. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito de ameaça, bem como quanto à força intimidativa em detrimento da vítima, de rigor a condenação do acusado como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 28-fevereiro-2018, no Tema 983/STJ, assentou a seguinte tese que: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
4. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, razoável a reparação fixada no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. Recurso parcialmente provido.